Tribunal: TJBA
Processo: 8052360-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052360-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO

AGRAVADO: SUELINE BARBOZA MOREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
RAFAELA MACHADO BAZAN

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE MÉDICO NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que a compeliu a custear integralmente procedimento cirúrgico de urgência, a ser realizado por médico não credenciado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A agravante pretende a revogação da decisão liminar, alegando ausência dos requisitos legais, disponibilidade de rede credenciada e nulidade por ausência de intimação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (ii) definir se é possível compelir a operadora de plano de saúde a custear procedimento com médico não credenciado, diante da inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada; (iii) examinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado para a multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência depende da presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

4.
O descredenciamento de todos os urologistas da rede básica da operadora na Bahia, demonstrado nos autos, autoriza a realização do procedimento fora da rede conveniada, conforme previsto na Resolução Normativa ANS nº 566/2022 e conforme jurisprudência do STJ.

5.
A operadora não demonstrou a existência de profissional credenciado apto a realizar o procedimento cirúrgico de urgência no prazo necessário, limitando-se a alegações genéricas e apresentação de guia hospitalar sem indicação de médico.

6.
A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a obrigatoriedade de custeio por plano de saúde de profissional não credenciado, desde que ausente alternativa viável e dentro da urgência exigida.

7.
O valor da multa diária de R$ 5.000,00 se mostra excessivo frente aos padrões jurisprudenciais, recomendando-se sua redução para R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 30.000,00, para manter o caráter coercitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

8.
A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da operadora não prospera, pois, nos termos do art. 513, §2º, do CPC, a intimação válida é aquela feita na pessoa do advogado constituído, por meio do Diário de Justiça.

IV DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 513, §2º; RN ANS nº 566/2022.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp 734111/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.12.2015, DJe 03.02.2016; TJ-ES, AgInt nº 50105437520238080000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJ-BA, AgInt nº 80588170320238050000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro; TJ-BA, Apelação nº 0302361-02.2013.8.05.0274, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052360-81.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
C
ENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como apelada
SUELINE BARBOZA MOREIRA SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07